Tribunal: TJDFT
Processo: 0714911-56.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. CESSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se conhece, por falta de interesse recursal, da parcela da apelação relativa ao pedido de gratuidade de justiça, uma vez que o art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991 estabelece que as ações de acidente de trabalho são isentas do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.
2. Não há falar em ausência de nexo causal apto a ensejar a concessão do benefício do auxílio-doença, quando foi concedido na esfera administrativa. Afinal, resta configurado o comportamento contraditório no conceder o benefício previdenciário à segurada e, posteriormente, alegar em juízo a ausência de liame autorizador do auxílio-doença, o que é vedado segundo o princípio venire contra factum proprium non potest. Além do mais, a divergência entre a concessão do benefício na esfera administrativa e a conclusão emitida por perito judicial, quanto à inexistência do nexo de causalidade, possibilita a aplicação do princípio in dubio pro misero. Precedentes.
2.1. Constatado o nexo causal entre o evento danoso e a lesão, resta reconhecido o direito ao restabelecimento do benefício e sua percepção desde a data imediatamente posterior à sua cessação.
3. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, provida.